Tribunal: CARF
Processo: 10580.724987/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2014
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA PROCESSUAL. ART. 70, § 3o, DO DECRETO 7574/2021
Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o responsável tributário contribuinte, caso o tributo e/ou multa mantido for a valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. SÚMULA No 172. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA.
Além da pessoa indicada no lançamento, na qualidade de contribuinte, não possuir legitimidade para questionar questões atinentes aos responsáveis tributários, assim imputados com base no art. 135, inciso III, do CTN, não se verifica interesse de agir quando a decisão da DRJ houve por bem afastar tal responsabilidade.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a partir da redação dada pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART. 30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial. No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724987/2018-69
ACÓRDÃO
2402-013.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

BOI DOURADO COMÉRCIO DE CARNE LTDA. E OUTROS
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2014
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA
PROCESSUAL. ART. 70, § 3o, DO DECRETO 7574/2021
Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o
responsável tributário contribuinte, caso o tributo e/ou multa mantido for
a valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua
admissibilidade.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. SÚMULA No 172. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR. PRELIMINAR REJEITADA.
Além da pessoa indicada no lançamento, na qualidade de contribuinte, não
possuir legitimidade para questionar questões atinentes aos responsáveis
tributários, assim imputados com base no art. 135, inciso III, do CTN, não se
verifica interesse de agir quando a decisão da DRJ houve por bem afastar
tal responsabilidade.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O
VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou
a constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador
rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da
comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a
partir da redação dada pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda
Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART.
30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724987/2018-69
2
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência
da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do
adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu
pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão
presencial. No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150
dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) não conhecer do
recurso de ofício; (ii) rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada no recurso voluntário
interposto, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, cancelando o lançamento relativo à
Contribuição ao SENAR sobre a receita bruta da comercialização da produção rural.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724987/2018-69
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Júnior, João Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria, Francisco Ibiapino Luz
e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se da cobrança de contribuições cujo fato gerador é a comercialização rural
incidentes sobre a receita bruta oriunda da comercialização da produção rural dos produtores
rurais pessoas físicas, relativas ao período de 01/2014 a 12/2014, por meio dos seguintes termos:
1) PARTE 1 do AUTO DE INFRAÇÃO – COMPRA DE PRODUÇÃO RURAL –
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – R$ 1.734.823,65: contemplando a parte em substituição à cota
patronal e as prestações por acidente do trabalho – GILRAT.
2) PARTE 2 do AUTO DE INFRAÇÃO – COMPRA DE PRODUÇÃO RURAL – SENAR – R$
165.221,22
Foram arrolados como responsável solidário, com base no art. 135, inciso III, do
CTN, o Sr. Leonel dos Santos Pereira e a Sra. Maria Margarida Ramos Pires.
Iniciada a ação fiscal para a aferição dos recolhimentos em questão, informou o
Recorrente que a jurisprudência acerca da matéria era no sentido de inconstitucionalidade das
contribuições exigidas sobre as aquisições do produtor rural pessoa física (RE no 363.862/MG),
conforme inclusive restou reconhecida pela Resolução Senado no 15/2017.
Não obstante, entendo a d. Fiscalização que a manifestação de
inconstitucionalidade das contribuições exigidas sobre as aquisições do produtor rural pessoa
física não abarcaria o período posterior a Emenda Constitucional no 20/98 e Lei no 10.256/01, sob
o qual se encontraria o período fiscalizado.
Assim, procedeu à constituição do crédito tributário de contribuições
previdenciárias (Patronal, GILRAT e SENAR) incidentes sobre a aquisição de produtos rurais de
produtores pessoas físicas.
Intimados, os Recorrentes Boi Dourado apresentou a competente impugnação
alegando que a constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no
718.874/RS é atinente ao FUNRURAL devido pelo próprio produtor rural, sendo certo que a
questão da sub-rogação – consistente na determinação de o adquirente da produção rural de
pessoa física ser obrigado a recolher a exação –, hipótese tratada nos presentes autos, foi
declarada inconstitucional pela referida corte, conforme decisão proferida no RE no 363.862/MG,
e foi neste contexto que foi editada a Resolução no 15/17, excluindo do mundo jurídico os
dispositivos acerca da sub-rogação. Quanto à contribuição ao SENAR, alega a inexistência, à época
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724987/2018-69
4
dos fatos geradores, de regra determinando a sub-rogação de referida contribuição, do que não
poderia ser aplicada retroativamente, tal como pretendido pela d. Fiscalização.
Ainda se insurgiu em relação à responsabilidade pessoal atribuída aos sócios-
gerentes, por ausência de comprovação de atuação dos mesmos com excesso de poder, infração a
lei, contrato social ou estatuto.
Remetidos os autos à DRJ, foi proferida decisão dando parcial provimento à
Impugnação para “mantendo integralmente o crédito tributário constituído pelo Auto de Infração,
afastar a imputação de responsabilidade solidária, aplicada com fulcro no artigo 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional - CTN, em relação aos Srs. Leonel dos Santos Pereira e Maria Margarida
Ramos Pires.”
Em razão da exoneração da responsabilidade tributária, a autoridade de primeira
instância recorreu de ofício, com fundamento no art. 1o, § 2a, da Portaria MF no 02/2023, que
assim determina:
“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
(...)
§ 2a Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.” (g.n.)
Intimados, foi apresentado Recurso Voluntário pela Recorrente Boi Dourado
alegando-se, preliminarmente, nulidade do auto de infração, em razão de inexistência de
notificação do Sr. Leonel dos Santos Pereira e da Sra. Maria Margarida Ramos Pires, sócios-
administradores, cuja responsabilidade pessoal foi atribuída. No mérito, as razões já apresentadas
em Impugnação foram reiteradas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O Recurso Voluntário atende os pressupostos extrínsecos de admissibilidade,
portanto, dele conheço. No entanto, quanto ao Recurso de Ofício, embora formalizado pela
decisão da DRJ, entendo que o mesmo não deve ser admitido por este Conselho. Vejamos.

Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724987/2018-69
5
I – DO RECURSO DE OFÍCIO
Conforme consta dos fatos acima narrados, a DRJ houve por bem dar provimento à
Impugnação no tocante à responsabilidade tributária atribuída aos diretores da Recorrente – Sr.
Leonel dos Santos Pereira e Maria Margarida Pires – tendo em vista não ter sido comprovado
excesso de poder ou violação de lei ou do contrato social.
Nos termos da parte dispositiva do decisum, assim constou:
“Acórdão sujeito ao reexame necessário perante o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, nos termos do artigo 1o, § 2o da Portaria MF no 02, de
17/01/2023.”
No entanto, da leitura do disposto do art. 70, §3o, do Decreto no 7574/2011,
verifica-se que embora cabível recurso de ofício quando ocorrer a exoneração do responsável
tributário, o tributo mantido deve também, nesta hipótese, ser superior ao valor de alçada,
atualmente R$ 15.000.000,00.
Na hipótese, o crédito principal mantido pela DRJ foi de R$ 867.061,74 (principal) +
R$ 650.296,15 (multa), totalizando o montante de R$ 1.517.357,89, ou seja, bem inferior ao valor
de alçada, motivo pelo qual, mesmo com a exoneração dos responsáveis tributários, não se aplica
a hipótese de recurso de ofício, não merecendo, portanto, conhecimento.
Assim, não conheço do Recurso de Ofício, mantendo a decisão da DRJ no que tange
ao afastamento da imputação da responsabilidade tributária, aplicada com fundamento no art.
135, inciso III, do Código Tributário Nacional, em relação ao Sr. Leonel dos Santos Pereira e a Sra.
Maria Margarida Ramos Pires.
II – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
II.1 – PRELIMINARMENTE
Conforme acima narrado, trata-se de autuações fiscais por meio das quais se exige
as contribuições previdenciárias (Patronal, GILRAT) e de terceiros (SENAR) incidentes sobre a
aquisição de produtos rurais de produtores pessoas físicas, ou seja, recolhimento pela sistemática
da sub-rogação dos adquirentes de tais produtos.
Em ambos os autos de infração foram arrolados como responsável solidário, com
base no art. 135, inciso III, do CTN, o Sr. Leonel dos Santos Pereira e a Sra. Maria Margarida Ramos
Pires, mas cuja imputação das respectivas solidariedades foi afastada pela DRJ.
Não obstante, em sede de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente Boi
Dourado, preliminarmente, alegou-se a nulidade do auto de infração em razão da ausência de
intimação dos responsáveis tributários.
Pois bem. Embora tal questão tenha sido lançada apenas em Recurso Voluntário,
em razão de estar inserta na categoria de pressuposto processual, capaz de impedir
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724987/2018-69
6
pronunciamento de mérito, possível sua análise neste momento, deixo-a de conhecê-la pelas
razões abaixo expostas.
Primeiro em razão da Súmula CARF no 172, que determina que “a pessoa indicada
no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado”, assim neste caso, não
poderia a Recorrente Boi Dourado alegar afronta à ampla defesa e contraditório dos sócios-
gerentes.
Segundo, mesmo que fosse possível a Recorrente Boi Dourado interceder na
hipótese, rejeito tal preliminar por falta de interesse de agir dos próprios responsáveis tributários,
eis que além de terem apresentado a competente impugnação – o que demonstra a ausência de
violação à ampla defesa e contraditório – tiveram decisão pela DRJ afastando eventual
responsabilidade.
Diante de tais fatos, rejeito a preliminar suscitada e passo a analisar o mérito acerca
da ilegitimidade do recolhimento das contribuições previdenciárias (Patronal, GILRAT) e de
terceiros (SENAR) incidentes sobre a aquisição de produtos rurais de produtores pessoas físicas,
ou seja, recolhimento pela sistemática da sub-rogação dos adquirentes de tais produtos, em razão
de lei que assim disponha.
II.2 – MÉRITO
Da Sub-Rogação das Contribuições sobre a Receita Bruta da Comercialização da Produção Rural

O recolhimento do Funrural sobre a receita bruta da comercialização da produção é
matéria bem debatida perante os Tribunais Superiores, inclusive com decisões já proferidas em
sede de repercussão geral (Tema 202, Tema 669 e Tema 723).

Sucintamente mencionando, embora bem debatido, as análises se limitaram à
legitimidade de incidência das contribuições sobre a materialidade a receita bruta, havendo
distinção quanto ao decidido em razão da legislação vigente à época – antes ou depois da Emenda
Constitucional no 20/98 – e no que concerne ao sujeito passivo da obrigação tributária –
entendimento diverso para o empregador rural sem empregados (que não se aplica à hipótese).

Tais manifestações ensejaram a publicação da Resolução do Senado no 15/2017,
cuja delimitação das normas excluídas do ordenamento jurídico foi exposta na Petição no
8.140/DF: ou seja: a declaração de inconstitucionalidade do FUNRURAL, acatada via Resolução do
Senado Federal no 15/2017, não se aplica ao período posterior à Lei no 10.256/2001.

Em decorrência, administrativamente, foi editada a Súmula CARF no 150, que assim
dispõe:
“A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.526, de 2001.”
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724987/2018-69
7

No entanto, conforme vem sendo abordado pelos contribuintes, a análise específica
de legitimidade da sistemática da sub-rogação para o recolhimento do FUNRURAL, passou a ser
objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal apenas na Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 4395, que ainda pende de proclamação do resultado do julgamento, em razão de
questionamento quanto à extensão do voto do então Ministro Marco Aurélio.

Em que se pese, ao meu entender, não haver dúvida quanto ao entendimento do
então Ministro Marco Aurélio e, portanto, do posicionamento da maioria do Supremo Tribunal
Federal quanto a legitimidade sistemática da sub-rogação para o recolhimento do FUNRURAL,
sendo esta inconstitucional, os acórdãos deste Conselho que ensejaram a edição da Súmula CARF
no 150 se referem também à questão da sub-rogação, do que entendo por bem aplicá-la,
conforme teor do art. 123, do RICARF/2023, tal como vem assim procedendo esta Turma,
conforme se infere do Acórdão no 2402-012.381, de Relatoria da Conselheira Ana Claudia Borges
de Oliveira, que tão bem expôs a evolução legislativa e jurisprudencial acerca da matéria, que
trago em suporte ao exposto de forma sucinta acima:
1.1 Da contribuição devida pelo produtor rural pessoa física sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural (art. 25, incisos I e
II, da Lei no 8.212/91)
A Constituição Federal (CF) prevê a instituição de contribuições sociais a serem
pagas pelo empregador, empresa ou entidade equiparada incidentes sobre: a) a
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; b) receita ou faturamento e; c) o lucro – art. 195, I, alíneas a, b e c,
da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98 (EC 20/98). Até o
advento da EC 20/98, o art. 195, I, da CF dispunha que as contribuições sociais
seriam pagas pelos empregadores apenas e incidiriam sobre a folha da salários, o
faturamento e o lucro. Apenas após a EC 20/98 passou-se a prever contribuições
incidentes sobre a receita OU sobre o faturamento.
A CF dispõe, ainda, que o produtor rural e o cônjuge, que exerçam suas atividades
em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão
para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado
da comercialização da produção - § 8o do art. 195 da CF, com a redação dada pela
EC 20/98. Assim, ao produtor rural, fora do regime de economia familiar, restou a
obrigação de recolher contribuições sobre a folha de salários, tal como os
empregadores, empresas ou entidades equiparadas, nos termos do art. 195, I, da
CF, cujo tratamento infraconstitucional encontra amparo no art. 22, I e II, da Lei
no 8.212/91.
A contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural a ser paga
pelo produtor em regime de economia familiar e autorizada pelo art. 195, § 8o, da
CF foi estabelecida pelo art. 25 da Lei no 8.212/911, cuja redação original previa a
contribuição de 3% da receita bruta proveniente da comercialização da produção
do produtor rural em regime familiar. Ocorre que a Lei no 8.540/92 alterou a
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724987/2018-69
8
redação do art. 25 da Lei 8.212/91 para dispor que o contribuinte mencionado no
art. 12, V, a, da mesma Lei também poderia recolher a contribuição sobre a
receita bruta da comercialização da produção; a saber, a pessoa física,
proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter
permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com
auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não
contínua.
Eis que surge um problema.
A Constituição previa a contribuição sobre a receita bruta da comercialização
apenas para o produtor rural em regime de economia familiar. Para outros
segurados, até o advento da EC 20/98, a CF não previa contribuição que tivesse
como base de cálculo a receita.
Para a instituição de contribuições para a seguridade social não previstas no texto
constitucional (chamadas de contribuições residuais), a CF exige a veiculação por
meio de lei complementar, nos termos do exigido por meio do art. 195, § 4o, CF.
Todavia, tanto a Lei no 8.212/91, quanto a de no 8.540/92, são leis ordinárias e
não satisfazem o comando constitucional que exige a edição de lei complementar.
Diante desses fatos, em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar
o Recurso Extraordinário no 363.852, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1o
da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, incisos V e VII; 25, incisos I
e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no
9.528/97, e reconheceu que os contribuintes não estavam obrigados à retenção
ou ao recolhimento por sub-rogação da contribuição social sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural de empregadores pessoas
físicas.
Ademais, em novembro de 2011, ao julgar o RE no 596.177, em sede de recurso
repetitivo
(Tema
202
da
Repercussão
Geral),
o
STF
declarou
a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540/92 sob o fundamento de ofensa
ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla contribuição caso o
produtor rural seja empregador e; necessidade de lei complementar para a
instituição de nova fonte de custeio para a seguridade social.
Finalmente, em setembro de 2017, a Resolução do Senado no 15, de 12/09/2017,
suspendeu a execução do art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos
arts. 12, inciso V; 25, incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, todos com a
redação atualizada até a Lei no 9.528/97, declarados inconstitucionais por decisão
definitiva do STF no bojo do RE no 363.852.
Mas, o caso não termina aqui.
A Lei no 10.256, de 09/07/2001, também implementou alterações na redação do
art. 25 da Lei no 8.212/91 e dispôs que a contribuição do empregador rural pessoa
física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a
do segurado especial, tratados, respectivamente, na alínea a do inciso V e no
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724987/2018-69
9
inciso VII do art. 12 da mesma Lei, seria de 2% da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção.
Em março de 2017, ao julgar o RE no 718.874, Tema 669 da Repercussão Geral,
com trânsito em julgado em 21/09/2018, o STF decidiu pela constitucionalidade,
formal e material, da contribuição social do empregador rural pessoa física
instituída pela redação dada pela Lei 10.256/2001 ao art. 25 da Lei no 8.212/91,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção; e
que a Resolução no 15/2017 do Senado Federal não se aplica à Lei 10.256/2001 e
não produz efeitos jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da Repercussão
Geral.
Isso porque a Lei no 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91 e
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a
alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção,
foi editada após a EC 20/98, momento em que já havia no texto constitucional a
previsão de contribuição que tivesse a receita como base de cálculo, o que
dispensa sua veiculação por meio de lei complementar.
Como dito antes, as Leis nos 8.540/1992 e 9.258/97 são anteriores à EC 20/98 e
somente com o advento desta emenda constitucional foi possível fixar, por meio
de lei ordinária, a materialidade sobre a receita bruta.
Vale mencionar que, em abril de 2020, o STF, ao julgar o RE no 761.263 (Tema 723
da repercussão geral), com trânsito em julgado em outubro de 2020, definiu que:
"É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado
especial prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991". Esta é a contribuição a ser
recolhida pelo produtor rural pessoa física que desempenha suas atividades em
regime de economia familiar, sem empregados permanentes, sobre a receita
bruta proveniente da comercialização de sua produção.
Portanto, até aqui, é válido o lançamento que tem como fundamento legal a
cobrança das contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 10.256/2001.
1.2 Da responsabilidade por sub-rogação da empresa adquirente (art. 30, inciso
IV, da Lei no 8.212/91) No tocante à sub-rogação, importa assinalar que desde a
sua redação original, o art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 previa que o adquirente, o
consignatário ou a cooperativa estavam sub-rogados nas obrigações do segurado
especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25.
Com o advento da redação dada pela Lei no 8.540/92, passou a incluir a pessoa
física descrita no art. 12, V, a, da mesma Lei. Assim, o adquirente da produção
rural do produtor rural pessoa física e do segurado especial ficou responsável, por
sub-rogação (art. 30, V, da Lei no 8.212/91), ao recolhimento da contribuição
devida pelo produtor rural pessoa física sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural (art. 25, incisos I e II, da Lei no
8.212/91).
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724987/2018-69
10
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte julgou parcialmente procedente a Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
(ADI)
no
4.395,
que
questionou
a
constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação,
veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92
e 9.528/97. Não obstante, ao invés de concluir o julgamento, o STF decidiu pela
suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial,
conforme extrai-se do próprio andamento da ação constitucional no sítio do STF.
(...)
O art. 28 da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o
processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o STF,
determina que dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão,
o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e
do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.
Com isso, a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade,
inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de
inconstitucionalidade sem redução de texto, passa a ter eficácia contra todos e
efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração
Pública federal, estadual e municipal.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de
Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de
recursos repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos
conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo
STJ em julgamento de recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do
CPC/15.
Pendente a proclamação do resultado da ADI 4395 e não havendo qualquer
disposição determinando a suspensão dos processos administrativos até o
julgamento final da ADI 4.395, cabe ao julgador do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em respeito ao princípio da legalidade do enunciado no 2 da
Súmula deste Órgão, a aplicação da legislação vigente.
Ademais, por ora, vigora a Súmula Vinculante CARF no 150 que dispõe que: A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001. (...)”

E, neste sentido, em que se pese entender haver posicionamento do Supremo
Tribunal Federal, embora pendente de publicação, quanto à ilegitimidade da sistemática de sub-
rogação quando da aquisição de produção rural de pessoas físicas, nego provimento ao Recurso
Voluntário do Recorrente Boi Dourado, quanto às contribuições previdenciárias da empresa (cota
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724987/2018-69
11
patronal) e as devidas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho (GILRAT).

Da Sub-Rogação da Contribuição ao SENAR sobre a Receita Bruta da Comercialização da
Produção Rural

O presente processo administrativo também abarca o lançamento fiscal relativo à
Contribuição ao SENAR igualmente incidente na modalidade sub-rogação, quando da aquisição de
produtor rural pessoa física.

Assim como no que tange às contribuições acima, insurge a Recorrente também
alegando a ausência de norma que garanta a sub-rogação da referida exação ao adquirente da
produção rural de pessoa física.

Neste ponto, em razão das inúmeras decisões do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de inviabilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 como fundamento da sub-
rogação da referida contribuição, foi emitido o Parecer SEI no 19443/2021/ME, por meio do qual a
Fazenda Nacional manifestou-se sobre a possibilidade de dispensa de contestação e recursos da
PGFN sobre ao referido tema, vejamos:
“Documento público. Ausência de sigilo.
Substituição tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa Física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, §5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI,
b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo SEI no 10951.106426/2021-13”

Nos termos do referido Parecer, ancorado nas decisões do Superior Tribunal de
Justiça, a sub-rogação do adquirente, consignatário ou cooperativa nas obrigações do produtor
rural pessoa física e do segurado especial relativa ao SENAR foi apenas expressamente
estabelecida na Lei no 13.606/2018. Assim, tendo em vista que antes do advento da referida Lei
não havia norma formal que previsse a substituição tributária para a Contribuição ao SENAR, não
há como se exigir da sub-rogação pretendida sobre tal contribuição, em período precedente a sua
edição.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724987/2018-69
12

E esta é exatamente a hipótese do Parecer SEI no 19443/2021/ME, eis que aqui se
pretende exigir a Contribuição ao SENAR via sub-rogação ao adquirente do produtor rural, no ano
de 2016, ou seja, antes da edição da Lei no 13.606/2018, que assim legitimou tal sistemática. E é
neste sentido que vem se manifestando este Conselho, especialmente a Câmara Superior,
conforme precedente abaixo transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/09/2017
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, a). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
(Acórdão no 9202-011.091 – Conselheira Relatora Sheila Aires Cartaxo Gomes)

Assim, tendo em vista que o lançamento fiscal em questão se refere ao ano de
2016, dou provimento ao Recurso Voluntário para o fim de determinar o cancelamento do crédito
tributário relativo à Contribuição ao SENAR exigido por sub-rogação.
III – CONCLUSÃO

Pelas razões acima expostas, (i) não conheço do Recurso de Ofício, e (ii) quanto ao
Recurso Voluntário: (ii.1) rejeito a preliminar suscitada, e, (ii.2) no mérito, dou parcial provimento
ao Recurso Voluntário, cancelando o lançamento fiscal relativo à Contribuição ao SENAR, sobre a
receita bruta da comercialização da produção rural.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 230
DF CARF MF
Original